Tribunal: TJBA
Processo: 0000474-42.2006.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0000474-42.2006.8.05.0164 – Comarca de Mata de São João/BA Recorrente: Nilton Batista da Costa Filho Advogado: Dr. Fernando César de Castro Silva (OAB/BA: 42.640) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Adriana Patrícia Cortopassi Coelho Origem: Vara Criminal da Comarca de Mata de São João Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A OITIVA DA TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA. INACOLHIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. PROCEDIMENTO DIVIDIDO EM DUAS FASES. POSSIBILIDADE DE INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA EM PLENÁRIO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Nilton Batista da Costa Filho, em face da decisão que o pronunciou nas penas do art. 121, § 2º, incisos I (última figura) e IV (última figura), do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, na tarde do dia 14/04/2006, Francinaldo Evangelista dos Santos, conhecido por ‘Nado’, chegou com uma turma de amigos, dentre eles a prima Maria José de Jesus Silva, ao ‘Bar Laranjeira’, localizado no distrito de Amado, Bahia, onde passaram a consumir bebidas alcoólicas. Em determinado momento, o denunciado chegou ao mesmo local, passando a dançar com Maria José, que, de repente, correu para junto de ‘Nado’, dizendo: ‘Primo, não deixe não’, ao que esse partiu para cima do denunciado, desferindo-lhe um tapa no peito que o derrubou. Em ato contínuo, as pessoas que estavam no bar separaram os contendores, afirmando o denunciado que: ‘[...] não brigaria com Nado, pelo fato deste ser um moleque, e não queria estragar a festa de ninguém [...]’. Passados pouco mais de vinte e cinco minutos, o denunciado retornou ao bar, e empunhando um revólver, surpreendeu ‘Nado’ com a deflagração de quatro tiros contra o mesmo, que caiu no chão, sem que pudesse esboçar qualquer defesa, enquanto o denunciado, em ato contínuo, empreendeu fuga do local. Dessume-se da investigação policial que a vítima não gostava do denunciado, em razão desse, em outras oportunidades, haver atirado contra seu cunhado de prenome ‘Sidney’, bem como ter atropelado sua irmã Francileide, mostrando-lhe o órgão genital, razão pela qual reagiu severamente quando sua prima insinuou que o denunciado estaria lhe importunando, iniciando assim a briga que precedeu ao fatal evento homicida. O animus necandi do denunciado evidencia-se pelo modus operandi utilizado: após a discussão, deixou o local indo armar-se para, ao retornar, em ato de notória vingança, colher a vítima de surpresa, impossibilitando-lhe qualquer defesa, com o disparo de quatro tiros que causaram na vítima hemorragia torácica devido à transfixação por instrumentos pérfuro contundentes, [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, suscita o Recorrente, preliminarmente, a nulidade da instrução processual, em razão do indeferimento da oitiva da testemunha Jairo Batinga Ferro, arrolada tempestivamente pela defesa na resposta à acusação. Alega que a referida testemunha não foi ouvida devido à devolução das cartas precatórias por problemas em sua localização. Argumenta que o indeferimento da oitiva da referida testemunha prejudica a busca pela verdade real e que a decisão impugnada infringiu direitos constitucionais ao não permitir a realização da prova. Requer, portanto, o reconhecimento da nulidade da instrução processual, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para a oitiva da testemunha Jairo Batinga Ferro. IV – Não merece acolhimento a preliminar de nulidade da instrução processual. Da análise do feito, verifica-se que, após a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, a defesa, por meio do novo advogado constituído pelo Réu, protocolizou petição (em 09/05/2023), apontando a necessidade da oitiva de Jairo Batinga Ferro, com o “intuito de prestar esclarecimento sobre ponto essencial para o deslinde da demanda”; no mesmo petitório, fez constar o endereço da referida testemunha e requereu a sua intimação (Id. 65109455). V – Instado a se manifestar, o presentante do Ministério Público se opôs ao deferimento do pleito defensivo, pelas seguintes razões: “[...] à defesa foi oportunizada a apresentação de testemunhas, sendo que, das 5 indicadas na resposta à acusação, 3 foram localizadas e devidamente ouvidas em audiência. Em relação às 2 restantes, constata-se que foi expedida a devida carta precatória. No entanto, por não terem sido localizadas as testemunhas, não se procedeu à sua oitiva. Especificamente quanto a Jairo Batinga Ferro, a certidão de Id. 97085124 indicou que ele não foi encontrado e que sua própria genitora afirmou que ele estaria em local incerto e não sabido. A instrução foi então encerrada, abrindo-se prazo para a apresentação de alegações finais. Desde então, a defesa não se manifestou sobre as testemunhas não localizadas, deixando transcorrer mais de 2 anos desde a juntada da carta precatória devolvida. Há de se ressaltar que, quando da juntada da carta precatória, o antigo causídico do réu ainda o representava. Nesse sentido, teve acesso aos autos e, portanto, ciência da não localização da testemunha. Poderia, então, ter indicado novo endereço ou requerido outras diligências. Não o fez, encerrando-se a instrução e abrindo-se prazo para alegações finais. Com a morte do referido causídico, o réu constituiu novo advogado, o qual, passado todo esse tempo, vem requerer a reabertura da instrução. Trata-se de pedido descabido e que deve ser afastado pela preclusão - seja temporal, seja lógica. Ora, passados mais de 17 anos desde a prática delitiva, com todos os atos processuais sendo praticados de forma correta, inclusive a instrução probatória, com a oitiva de diversas testemunhas, tanto da acusação quanto da defesa, não se entende que o Poder Judiciário deve avalizar esse tipo de conduta da defesa. Vale destacar que o prazo prescricional da pretensão punitiva está correndo, sendo que o último marco interruptivo foi o recebimento da denúncia, em dezembro de 2006. Determinar a reabertura da instrução, nesse momento, com a expedição de nova carta precatória para a tentativa de localização e oitiva de uma testemunha que está em local incerto e não sabido, é realmente afrontar o devido processo legal”. (Id. 65109460). VI – Em 07/08/2023, a Magistrada singular proferiu a decisão de Id. 65109462, indeferindo o requerimento deduzido pela defesa, nos termos a seguir transcritos: “Assiste razão ao Ministério Público. Compulsando os autos, verifico que o processo está se desenvolvendo adequadamente, tendo sido ouvidas em Juízo 3 (três) das 5 (cinco) testemunhas indicadas pela defesa. As 2 (duas) testemunhas faltantes não foram localizadas, apesar de terem sido expedidas as cartas precatórias correlatas. Constato, ainda, que concluída a instrução foi concedido prazo às partes para apresentação de alegações finais, permanecendo a defesa silente por 2 (dois) anos, período durante o qual continuou correndo a prescrição, uma vez que o último marco interruptivo foi o recebimento da denúncia, em dezembro de 2006. De fato, a instrução probatória ocorreu de forma regular, com a oitiva de diversas testemunhas, tanto da acusação quanto da defesa, já tendo se passado mais de 17 (dezessete) anos desde a prática delitiva. Assim, entendo, que se operou a preclusão em relação à reabertura da instrução, nessa ocasião, e indefiro o pleito defensivo de Id. 386012630. Intime-se a defesa apresentar alegações finais, no prazo legal. [...]”. VII – Na hipótese sob exame, a instrução processual foi considerada regular. Três testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidas em juízo e duas não foram localizadas, apesar da expedição de cartas precatórias. A Juíza a quo levou em consideração o fato de a defesa ter permanecido inerte por dois anos após a abertura de prazo para a apresentação das alegações finais, concluindo pela impossibilidade de reabertura da instrução devido à preclusão. VIII – No tocante ao tema de nulidades, é princípio fundamental, no processo penal, a assertiva de que não se declara nulidade de ato, se dele não resultar prejuízo comprovado para o réu, prejuízo concreto e objetivo, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência de prejuízo concreto à defesa apto a ensejar, neste momento, o reconhecimento da nulidade da instrução processual. IX – Como se sabe, no procedimento de competência do Tribunal do Júri, a instrução criminal é dividida em duas fases: a judicium accusationis ou instrução preliminar, oportunidade em que se aprecia a admissibilidade da acusação e a sua delimitação, e a judicium causae, que se realiza durante o julgamento em plenário, subsidiando o veredicto dos jurados. X – O Código de Processo Penal determina que, na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, a acusação deve indicar, já na denúncia, as testemunhas que tem interesse em ouvir, e a defesa, na resposta à acusação; na segunda fase, na etapa preparatória do plenário (art. 422 do CPP), as partes serão intimadas para apresentar, em 5 (cinco) dias, o rol de testemunhas. Assim, cabe à parte arrolar, na fase do art. 422, do CPP, as pessoas cujas oitivas reputa imprescindíveis à busca da verdade real. Desse modo, se a oitiva da testemunha Jairo Batinga Ferro é, de fato, relevante para o esclarecimento dos fatos, nada obsta que ela seja ouvida em plenário. Assim, não demonstrada a ocorrência de prejuízo concreto, inviável o reconhecimento da nulidade aventada pela defesa. Isto posto, rejeita-se a sobredita preliminar. XI – Cumpre lembrar, outrossim, que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. XII – Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). XIII – Na hipótese vertente, não se vislumbra a possibilidade de absolvição sumária ou impronúncia do Recorrente, na medida em que a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram suficientemente demonstrados, merecendo destaque o laudo de exame cadavérico (Id. 65108999, págs. 34/37), os laudos periciais de Ids. 65109009 (pág. 2), 65109002 (págs. 2/3) e 65109009 (págs. 4/6) e os relatos prestados, em juízo, por Francileide Evangelista dos Santos, José de Jesus Oliveira e Maria José de Jesus Silva. XIV – Conforme já exposto, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária à prolação da sentença condenatória. Na espécie, a Juíza singular, após o exame do material probatório, adotou fundamentação suficiente e idônea para respaldar a decisão de pronúncia do Recorrente. XV – Cita-se excerto da decisão recorrida: “In casu, compulsando os autos, analisando conjuntamente os elementos coligidos, esta Magistrada restou convencida da existência do fato delituoso e de indícios de ser o acusado autor do crime. Das testemunhas ouvidas, em sede inquisitorial e em juízo, não exsurge evidente qualquer tese que, nesta fase, possa acarretar a absolvição do réu. Neste particular, é de se lembrar que, para que se afaste o réu do juízo natural nos crimes dolosos contra a vida, faz-se necessário que haja prova inequívoca em seu favor, o que, pelo que se depreende dos depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, não ocorreu. Em suas alegações finais, a defesa pugnou pela absolvição do acusado. Ocorre que, de acordo com as provas produzidas durante a instrução criminal, existem indícios de que o acusado ceifou a vida de Francinaldo Evangelista dos Santos. De fato, as provas colacionadas aos autos evidenciam a presença de animus necandi, havendo indício de que a intenção do acusado era da prática de crime doloso contra a vida da vítima. Como explicitado, neste momento processual, não vislumbrando prova incontroversa da inexistência de crime ou de indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia ou absolvição, [...]. Por fim, vale lembrar que, neste momento, não cabe a esta Julgadora um exame detalhado das provas produzidas, devendo limitar-me às considerações referentes ao juízo de admissibilidade da acusação, sob pena de comprometer as teses a serem esposadas em plenário, uma vez que a competência para analisar o mérito é exclusiva do Tribunal do Júri, perante o seu Conselho de Sentença. Ante as considerações tecidas, tenho que a pronúncia do réu se impõe, devendo, o feito, ser apreciado pelos Jurados, na atribuição constitucional que lhes é conferida pelo art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República”. XVI – Neste contexto, ante a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. A respeito da matéria, os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento no sentido de que a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o Julgador se mostra convencido da materialidade do delito e da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação; além disso, a decisão de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito da imputação e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. XVII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito. XVIII – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000474-42.2006.8.05.0164, provenientes da Comarca de Mata de São João/BA, em que figuram, como Recorrente, Nilton Batista da Costa Filho, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.